Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de ODONTOCEI CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. – EPP (processo n.° 0020844-57.2014.8.07.0018), indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda. Opostos embargos de declaração (id 63163874 dos autos originários) pelo agravante/exequente, estes restaram rejeitados pela decisão de ID 79342209 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento, o agravante/exequente alega, em síntese, que a decisão agrava está em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta é possível o imediato redirecionamento do processo contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio do exequente ou ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.